Tribunal: TJDFT
Processo: 0723953-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. CAUÇÃO PARA O LEVANTAMENTO DE VALORES. EXIGÊNCIA DISPENSÁVEL.

1. A jurisprudência desta egrégia Corte é reiterada no sentido de que se revela dispensável a prestação de caução em se tratando de execução, ainda que provisória, de honorários advocatícios sucumbenciais, verba de natureza sabidamente alimentar.

2. A regra de direito positivo dispõe que a caução “pode ser dispensada” quando o crédito for de natureza alimentar (art. 521, § 1o, inciso I, do CPC), não havendo, a rigor, direito subjetivo absoluto à dispensabilidade da caução. No entanto, o recurso interposto pela parte ex adversa, foi o de embargos infringentes – que, como é certo, não mais existe no sistema recursal brasileiro desde a reforma processual de 2015 –, daí porque, diante da concreta possibilidade de inadmissão do referido recurso, tudo está a apontar para a manutenção do acórdão que, julgando o recurso de apelação na sistemática do art. 942, do CPC, fixou a verba honorária em execução no quantum pretendido pelos ora agravantes, sendo efetivamente dispensável a prestação de caução.

3. Agravo de instrumento provido.